Tribunal: TJMT
Processo: 1068347-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068347-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KENIA SAMER DA COSTA LEMES SILVA - CPF: 720.401.731-53 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para divergir do voto da D. Relatora a fim de dar parcial provimento ao recurso a fim de afastar a condenação a título de litigância de má-fé, eis que não caracterizada a sua ocorrência na hipótese dos autos. De outro tanto, não merece reparo o ato sentencial no que tange ao pleito que visa as verbas referente às férias do período de 2018 a 2021, devendo a sentença ser mantida nesse capítulo. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOLOSA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão que negara provimento a recurso inominado, insurgindo-se contra a manutenção da sentença que julgara improcedente o pedido de pagamento de férias referentes ao período de 2018 a 2021 e a condenara por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento das férias referentes ao período de 2018 a 2021; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de origem, mantida pela decisão monocrática, apreciou suficientemente o pedido de pagamento de férias, concluindo, com base nas provas, pela sua improcedência, razão pela qual o capítulo da sentença é mantido nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de dolo processual, não bastando mera presunção ou o simples fato de a parte ajuizar ação para defesa de seu direito.

A ausência de elementos probatórios que demonstrem intenção dolosa ou comportamento temerário afasta a configuração de litigância de má-fé, em consonância com precedentes desta Turma Recursal e com o art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A improcedência do pedido não configura, por si só, litigância de má-fé.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55; CPC, art. 80 e art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1040109-47.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 01.03.2025; TJMT, N.U 1077183-44.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 06.11.2024.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por KENIA SAMER DA COSTA LEMES SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

Voto.

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM MATO GROSSO. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese dos autos revela que as alegações apresentadas pela recorrente não são aptas para infirmar os fundamentos da sentença recorrida. 2.

Situação fática bem pontuada pelo juízo a quo na sentença, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, fazendo parte integrante deste decisium (artigo 46, da Lei 9.099/95): “(...)DECIDO.

Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos.

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Segundo consta nos autos, a autora foi contratada em caráter temporário pelo reclamado para exercer a função de Professora, no período compreendido entre 08/2018 a 09/2023, conforme fichas financeiras anexadas.

No entanto, de acordo com as pesquisas realizadas juntos ao PJE/MT, a parte autora, no processo número 1041785-13.2023.8.11.0041, o direito pertinente ao recebimento das férias e terço constitucional dos anos de 2018 a 2021, foi concedido. Logo, no presente processo, fica excluído os pedidos envolvendo os anos de 2018 a 2021. Por se tratar de servidora temporária, aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC no 50/1998, que, em seus artigos 54, 55 e 56, dispõe: Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02). a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02). b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02). II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

(...). Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02) (grifei). Logo, o artigo 55, da referida Lei Estadual, dispõe que deverá ser pago o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias, independente de solicitação.

A respeito dessa previsão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica: “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.” (grifei). Desse modo, conclui-se que o presente caso se amolda ao IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 que, por força do art. 927 do CPC, vincula as decisões dos Juízes e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Conforme as fichas financeiras apresentadas, o autor, de fato, não recebeu as férias e terço constitucional do ano de 2018, não recebeu o terço constitucional dos anos de 2019 e 2021, no entanto, recebeu as férias no momento da sua rescisão. Por fim, não recebeu as férias de julho, portanto, dos 15 dias; como não recebeu o terço constitucional dos 45 (quarenta e cinco) dias dos anos de 2020 e 2022. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora as férias proporcionais de 15 (quinze) dias acrescidas do terço constitucional dos 45 (quarenta e cinco) dias pertinente aos anos de 2022 e 2023, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando a nítida má-fé da parte reclamante quando do ajuizamento de ações pulverizadas, em razão dos pedidos envolvendo os anos de 2018 a 2021, condeno em litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00, além das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença. (...)”.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 5. Recurso conhecido e desprovido.6. Neste sentido tem-se a jurisprudência: E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei. Não é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública não foi declarado nulo. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000608-29 .2023.8.11.0022, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024).7.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil em casos de justiça gratuita concedida.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a decisão monocrática tenha feito referência a precedente relacionado a FGTS, tal menção não compromete a fundamentação principal do julgado, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

A sentença de primeiro grau, incorporada à decisão monocrática, analisou detalhadamente a questão da duplicidade de ações e da má-fé processual, concluindo pela existência de conduta reprovável da parte autora ao ajuizar ações pulverizadas para discutir matérias que poderiam ser concentradas em um único processo.

Conforme consignado na sentença, "de acordo com as pesquisas realizadas juntos ao PJE/MT, a parte autora, no processo número 1041785-13.2023.8.11.0041, o direito pertinente ao recebimento das férias e terço constitucional dos anos de 2018 a 2021, foi concedido. Logo, no presente processo, fica excluído os pedidos envolvendo os anos de 2018 a 2021."

A condenação por litigância de má-fé foi fundamentada na "nítida má-fé da parte reclamante quando do ajuizamento de ações pulverizadas, em razão dos pedidos envolvendo os anos de 2018 a 2021", o que demonstra que o juízo de primeiro grau identificou conduta processual contrária à boa-fé objetiva.

O precedente invocado pela agravante (processo no 1048628-17.2023.8.11.0001) não se aplica automaticamente ao caso concreto, pois cada situação deve ser analisada conforme suas particularidades fáticas e probatórias. No presente caso, o juízo sentenciante, após análise detida dos documentos, concluiu pela existência de má-fé processual.

Ademais, a agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso inominado e devidamente analisadas na decisão monocrática.

Em casos similares, tem-se a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. PERÍODOS CONCOMITANTES EM PROCESSO DISTINTO. DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA MATINDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No caso, observa-se a Reclamação no 1044388-35.2018.8.11.0041, na qual se pleiteou o mesmo benefício ora discutido, referente ao período de 2012 a 2017. Contudo, conforme o cálculo homologado sob id. 54528606 (da mencionada reclamação), constata-se que o Estado de Mato Grosso procedeu ao pagamento das verbas no intervalo compreendido entre 1/1/2012 e 1/7/2020. Assim, revela-se correta a sentença ao determinar a dedução dos valores já adimplidos nos períodos concomitantes, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e à necessária coerência entre os títulos executivos judiciais. 2- O comportamento do Recorrido, ao reeditar demanda já julgada, ainda que parcialmente, revela alteração deliberada da verdade dos fatos com o único intuito de obter vantagem indevida, configurando litigância de má-fé nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. Considerando que a sentença fixou a multa em percentual superior ao limite legal, impõe-se, de ofício, sua adequação aos parâmetros legalmente previstos, com a condenação do Recorrido como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte Recorrida. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa;4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1042720-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, que dispõe que "o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.".

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à D. Relatora para divergir e julgar parcialmente provido o recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante para o fim de igualmente dar parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto para o fim de afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

DAS FÉRIAS:
No que tange à pretensão recursal formulada com o fim de alcançar a condenação da parte reclamada ao pagamento das férias do período compreendido entre os anos de 2018 e 2021 tenho que não assiste razão à parte recorrente.

Os fundamentos declinados no ato sentencial mostram-se suficientes à manutenção do que restou ali decidido, eis que a prova dos autos permite a conclusão encontrada no ato sentencial acerca de tais pedidos.

Nesse sentido, inclusive, decorre também da decisão monocrática que sob os fundamentos do ato sentencial manteve o que restou deliberado a respeito da predita pretensão autoral.

Assim é que nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, o capítulo da sentença que afastou a pretensão autoral referente ao recebimento das férias do período de 2018 a 2021 vai mantido por seus próprios fundamentos.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ:
Lado outro, quanto ao pleito que visa afastar a condenação a título de litigância de má-fé tenho que razão assiste à parte recorrente.

Com efeito, para a caracterização do instituto jurídico da litigância de má-fé imprescindível que se verifique, de modo inconteste a existência da má-fé, não bastando para tanto a sua presunção.

Sobre o tema a jurisprudência anota:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE ASSINADO PELA PARTE AUTORA. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. FATURA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEVIDA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOLOSA. PENALIDADE
AFASTADA
.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o consumidor participa da vistoria do medidor, sendo constatada irregularidade no medidor, que não registrou corretamente o consumo de energia elétrica, nos termos dos procedimentos da resolução no 414/2010 da Aneel, não há que se falar em ilegitimidade do débito.
2. Existindo
prova
da irregularidade e o acompanhamento do consumidor durante a vistoria, cabe ao consumidor solicitar o contraditório.
3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

5. A condenação por
litigância
de
má
-
fé
exige a comprovação inequívoca do dolo processual, não podendo ser presumida apenas pelo fato de a parte ingressar com demanda judicial na defesa de seu direito.
6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1040109-47.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 01/03/2025
, Publicado no DJE 01/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTOS ENTREGUES PARA TERCEIRO AUTORIZADO. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E ENTREGA A ASSINADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese nos autos em que o próprio recorrente autorizou a compra e retirada dos produtos por terceiro autorizado, motivo por que não há falar em falha na prestação do serviço.

2. Condenação em litigância de má-fé afastada por não corresponder aos elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1077183-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 06/11/2024)

Demais disso é de se registrar que o só fato de ter afastado o direito pretendido não enseja, por si só, a caracterização da condenação por litigância de má-fé.

Frise-se, ademais, que no caso presente o pedido não se restringiu ao pleito que já havia sido apreciado em outra demanda, o que não aponta a má-fé a fim de caracterizar a sanção processual aplicada no ato sentencial.

Esses os fundamentos que conduzem ao parcial provimento do recurso interposto para o fim de modificar a sentença, exclusivamente no que tange ao pleito que visa afastar a condenação nas sanções da litigância de má-fé.

Diante de tais fundamentos é que CONHEÇO do recurso interposto pela parte reclamante e DOU PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar parcialmente a sentença prolatada para o fim de afastar a condenação nas sanções da litigância de má-fé.

Dada a sorte do presente expediente recursal, inaplicável a multa legal (CPC, art. 1.021, §4o), bem como ante o provimento do recurso inominado igualmente inaplicável a condenação a título de custas processuais e honorários advocatícios nos termos da Lei (Lei no 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à D. Relatora para divergir e julgar parcialmente provido o recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante para o fim de igualmente dar parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto para o fim de afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

DAS FÉRIAS:
No que tange à pretensão recursal formulada com o fim de alcançar a condenação da parte reclamada ao pagamento das férias do período compreendido entre os anos de 2018 e 2021 tenho que não assiste razão à parte recorrente.

Os fundamentos declinados no ato sentencial mostram-se suficientes à manutenção do que restou ali decidido, eis que a prova dos autos permite a conclusão encontrada no ato sentencial acerca de tais pedidos.

Nesse sentido, inclusive, decorre também da decisão monocrática que sob os fundamentos do ato sentencial manteve o que restou deliberado a respeito da predita pretensão autoral.

Assim é que nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, o capítulo da sentença que afastou a pretensão autoral referente ao recebimento das férias do período de 2018 a 2021 vai mantido por seus próprios fundamentos.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ:
Lado outro, quanto ao pleito que visa afastar a condenação a título de litigância de má-fé tenho que razão assiste à parte recorrente.

Com efeito, para a caracterização do instituto jurídico da litigância de má-fé imprescindível que se verifique, de modo inconteste a existência da má-fé, não bastando para tanto a sua presunção.

Sobre o tema a jurisprudência anota:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE ASSINADO PELA PARTE AUTORA. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. FATURA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEVIDA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOLOSA. PENALIDADE
AFASTADA
.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o consumidor participa da vistoria do medidor, sendo constatada irregularidade no medidor, que não registrou corretamente o consumo de energia elétrica, nos termos dos procedimentos da resolução no 414/2010 da Aneel, não há que se falar em ilegitimidade do débito.
2. Existindo
prova
da irregularidade e o acompanhamento do consumidor durante a vistoria, cabe ao consumidor solicitar o contraditório.
3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

5. A condenação por
litigância
de
má
-
fé
exige a comprovação inequívoca do dolo processual, não podendo ser presumida apenas pelo fato de a parte ingressar com demanda judicial na defesa de seu direito.
6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1040109-47.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 01/03/2025
, Publicado no DJE 01/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTOS ENTREGUES PARA TERCEIRO AUTORIZADO. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E ENTREGA A ASSINADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese nos autos em que o próprio recorrente autorizou a compra e retirada dos produtos por terceiro autorizado, motivo por que não há falar em falha na prestação do serviço.

2. Condenação em litigância de má-fé afastada por não corresponder aos elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1077183-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 06/11/2024)

Demais disso é de se registrar que o só fato de ter afastado o direito pretendido não enseja, por si só, a caracterização da condenação por litigância de má-fé.

Frise-se, ademais, que no caso presente o pedido não se restringiu ao pleito que já havia sido apreciado em outra demanda, o que não aponta a má-fé a fim de caracterizar a sanção processual aplicada no ato sentencial.

Esses os fundamentos que conduzem ao parcial provimento do recurso interposto para o fim de modificar a sentença, exclusivamente no que tange ao pleito que visa afastar a condenação nas sanções da litigância de má-fé.

Diante de tais fundamentos é que CONHEÇO do recurso interposto pela parte reclamante e DOU PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar parcialmente a sentença prolatada para o fim de afastar a condenação nas sanções da litigância de má-fé.

Dada a sorte do presente expediente recursal, inaplicável a multa legal (CPC, art. 1.021, §4o), bem como ante o provimento do recurso inominado igualmente inaplicável a condenação a título de custas processuais e honorários advocatícios nos termos da Lei (Lei no 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025